Tribunal: TJES
Processo: 0006557-26.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006557-26.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ADRIANA ESCANDIAN

APELANTE: RODRIGO ALVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0006557-26.20214.8.08.0030

AGVTE
:
ADRIANA ESCANDIAN

AGVDO
:

RODRIGO ALVES

AGVDO:
BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR:

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Adriana Escandian contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. A agravante sustenta que os documentos apresentados demonstram sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, pois, apesar de possuir renda, todos os seus recursos são destinados a sua subsistência e compromissos financeiros essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, deve ser concedida a quem efetivamente comprova sua necessidade, pois se trata de um benefício custeado pela sociedade.

Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, mas essa presunção é relativa, podendo ser afastada mediante a análise dos elementos constantes nos autos.

O magistrado pode exigir a produção de provas para verificar a real condição financeira do requerente, pois a mera declaração de pobreza não se sobrepõe à necessidade de comprovação objetiva da hipossuficiência.

No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante indicam renda mensal de aproximadamente R$ 8.000,00, além da manutenção de saldo bancário significativo em três instituições financeiras, alcançando R$ 11.318,76 em uma das contas, o que afasta a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do tribunal local confirma que a presunção de hipossuficiência pode ser afastada quando há nos autos elementos que demonstrem capacidade financeira do requerente para suportar as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.

O magistrado pode exigir a demonstração concreta da incapacidade financeira do requerente, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza quando os elementos dos autos indicam a possibilidade de arcar com as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 64.028/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20/02/2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/11/2022; TJES, AI nº 5008311-27.2022.8.08.0000, rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 26/07/2023; TJES, AI nº 5002554-86.2021.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0006557-26.20214.8.08.0030

AGVTE
:
ADRIANA ESCANDIAN

AGVDO
:

RODRIGO ALVES

AGVDO:
BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR:

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
A
gravo Interno
interpost
o
p
or

ADRIANA ESCANDIAN
,

eis que
inconformad
a

com decisão de Id 10772007, que lhe indeferiu a gratuidade da justiça, bem como determinou o recolhimento do preparo
.

N
as suas razões, em apertada síntese, aduz que os documentos acostados ao id. 9062877 demonstram de forma inequívoca a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, isto pois, apesar de ter renda, todos os seus recursos, conforme comprovantes, são utilizados para sua sobrevivência.

Assevera ainda que os
documentos como extratos bancários, comprovantes de renda, boletos de toda a vida financeira da autora, que comprovam que suas despesas mensais estão em torno de R$ 9.987,75 e R$9.293,29. De outro giro verbal, todos seus recursos são utilizados no seu lar e para dar manutenção da pontualidade com seus compromissos fixos, necessários e essenciais.

Ao final requer a r
eforma da decisão monocrática recorrida, para que
lhe
seja concedida a gratuidade de justiç
a.

É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

C
omo é cediço, o

art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civi, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso dos autos,
a agravante
não comprov
ou
os
requisitos para fruição do beneplácito,
uma vez que, de acordo com os contracheques apresentados (Id 9064019) percebe mensalmente o aproximadamen
te montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, a despeito das despesas apresentadas nos meses janeiro a julho do corrente, seu
s
extrato
s
bancário
s
de conta-corrente,
frise-se, de três (03) instituições financeiras
(Banco do Brasil, Banestes e Bradesco)
,

sempre apresentaram saldo positivo significativo, alcançando, registro, o montante de R$ 11.318,76 (onze mil trezentos e dezoito reais e setenta e seis centavos) no Banco Banestes na data de 27/03/2024 (Id 9063590)
, fato que não autoriza
a isenção.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.
(
Agravo de instrumento nº
5008311-27.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, julgado em 26/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000,
2
ª Câmara Cível, Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
, julgado em 16/Feb/2022 )

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça para agravante
,
determin
ando, com efeito,
o recolhimento
do preparo
no prazo de
10
(
dez
) dias úteis, sob pena de não conhecimento
do recurso
.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.